Tribunal: TJSP
Processo: 2128307-69.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade do julgamento virtual – Alegação de ausência de intimação para manifestação da oposição ao julgamento virtual - De acordo com o artigo 1o da Resolução 772/2017 deste Tribunal a parte, após a distribuição do recurso, tem prazo de cinco dias para manifestar-se, sendo desnecessária intimação específica – Nulidade não configurada.
Alegação de Omissão e Erro material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade do julgamento virtual – Alegação de ausência de intimação para manifestação da oposição ao julgamento virtual - De acordo com o artigo 1o da Resolução 772/2017 deste Tribunal a parte, após a distribuição do recurso, tem prazo de cinco dias para manifestar-se, sendo desnecessária intimação específica – Nulidade não configurada.
Alegação de Omissão e Erro material - Inexistência – Temas analisados no acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente Embargos Rejeitados.